Tribunal: TJBA
Processo: 8000048-55.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000048-55.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA

APELADO: ROSANGELA MIRANDA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MARCELO CINTRA ZARIF, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO

PJ8

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ENCHENTE DO RIO DE CONTAS. OPERAÇÃO DA UHE PEDRA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela concessionária de energia elétrica contra acórdão que, ao julgar recursos de apelação simultâneos, negou provimento ao seu apelo e proveu parcialmente o da parte autora para majorar a indenização por danos morais, decorrentes de inundação causada pela operação de barragem hidrelétrica. A embargante aponta cinco supostas omissões no julgado, buscando a modificação da decisão.

II. Questão em discussão

2.
As questões postas em discussão nos presentes embargos são:

a) A suposta omissão do acórdão quanto à necessidade de produção de prova pericial para a apuração da causa da enchente;

b) A alegada omissão na análise das provas documentais que, segundo a embargante, comprovariam a comunicação prévia à população sobre o aumento da vazão da barragem;

c) A suposta ausência de manifestação sobre a inaplicabilidade da teoria do risco administrativo e a necessidade de comprovação do nexo causal;

d) A alegada omissão quanto à falta de provas do dano sofrido pela parte embargada; e

e) A suposta falta de análise do argumento de culpa exclusiva de terceiro (Município), por permitir a ocupação irregular de área de preservação permanente.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. A finalidade do recurso não é permitir uma nova análise do mérito da causa ou a reavaliação do conjunto probatório, mas sim sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4.
As questões apontadas como omissas pela embargante foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no acórdão embargado. O julgado foi claro ao assentar a suficiência das provas para o julgamento antecipado da lide, a configuração da responsabilidade civil objetiva da concessionária com base na teoria do risco integral em matéria ambiental, a existência de nexo causal entre a operação da barragem e o dano, e a comprovação do abalo moral sofrido pela autora.

5.
A discordância da embargante com a conclusão adotada pelo colegiado e com a valoração das provas não caracteriza omissão. O que se observa é uma tentativa de utilizar os embargos declaratórios com efeitos infringentes para reformar a decisão, o que é inadmissível quando não há vício a ser sanado.

6.
A finalidade de prequestionamento não autoriza a oposição de embargos de declaração quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. Conforme o art. 1.025 do mesmo diploma, a simples suscitação da matéria nos embargos já é suficiente para o prequestionamento ficto, caso os tribunais superiores entendam pela existência do vício.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise de provas, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. A discordância da parte com a tese jurídica e a conclusão adotada no acórdão não configura omissão, revelando mero inconformismo que deve ser manifestado pela via recursal adequada."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8000048-55.2023.8.05.0144,
nos quais figuram como Embargante,
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO,
e Embargado,
ROSANGELA MIRANDA SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça